Tribunal: TJSP
Processo: 2005381-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Execução de título extrajudicial. Penhora via Bacenjud de valores da conta bancária de ex-cônjuge do executado. Insurgência manifestada pelo executado. Agravante que não ostenta legitimidade para defender direito em nome de sua ex-esposa. Ausência de pressuposto intrínseco do recurso. Defesa da meação formulada por quem não é titular do direito.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Execução de título extrajudicial. Penhora via Bacenjud de valores da conta bancária de ex-cônjuge do executado. Insurgência manifestada pelo executado. Agravante que não ostenta legitimidade para defender direito em nome de sua ex-esposa. Ausência de pressuposto intrínseco do recurso. Defesa da meação formulada por quem não é titular do direito. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 18 e 996 do CPC. Decisão mantida. Recurso incognoscível. Agravo não conhecido.